Tribunal: STF
Processo: ARE 1343607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal de Varginha, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve condenação em danos morais por ofensa à honra do autor configurada por indevida atribuição de autoria de agressão, durante cobertura ao vivo de evento esportivo (eDOC 2). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, IV, IX; e 220, da Constituição da República, sob alegação de violação da garantia de liberdade de expressão, informação e da imprensa. 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    No exame do RE-RG 662.055, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2015, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 837, com julgamento de mérito pendente, referente à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia como os da inviolabilidade da honra e da imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou a outras consequências jurídicas. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente